Tribunal: TJDFT
Processo: 0004603-44.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004603-44.2014.8.07.0006 RECORRENTE: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ERNESTO FARIA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FORMAL DE PARTILHA. NÃO REGISTRADO. GLEBA RURAL. INDIVIDUALIZADA. TÍTULO VÁLIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que não registrado, o formal de partilha homologado de gleba rural, cuja área foi devidamente individualizada, constitui título válido para fundamentar ação reivindicatória, sendo o herdeiro do bem parte legítima para propor tal demanda. Precedentes. 3. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 65, § 5o, da Lei 5.504/1964, 8o da Lei 5.868/1972, bem como 50 e 51, ambos da Lei 6.766/1973, ao argumento de não ser viável a divisão/desmembramento de imóveis rurais em áreas de dimensão inferior à do módulo de propriedade rural. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto malferimento aos artigos 65, § 5o, da Lei 5.504/1964, 8o da Lei 5.868/1972, bem como 50 e 51, ambos da Lei 6.766/1973, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Na contestação, o apelante não abordou a tese de que o provimento judicial de reivindicação de posse de 10.000 m2 (1 ha) de gleba rural, tal como requerido na inicial, em verdade, constituiria irregular desmembramento/parcelamento da propriedade ou ilegítima/impossível divisão de imóveis rurais em áreas de dimensão inferior à do módulo de propriedade rural. Como esses temas só foram suscitados em sede recursal (...), é de se reconhecer que o réu inovou sua tese jurídica em sede de apelação" (ID 42311467). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027